Tribunal: TJMT
Processo: 0000579-27.2016.8.11.0091
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000579-27.2016.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material, Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[VALDECI DOMINGUES DA SILVA - CPF: 178.872.698-73 (APELADO), UMBERTO MORAES - CPF: 079.854.978-54 (ADVOGADO), ERVI GARBIN - CPF: 904.771.708-20 (ADVOGADO), JOSE PERIGO - CPF: 140.166.999-91 (APELANTE), CLAUDINEIA DE OLIVEIRA - CPF: 045.473.866-84 (ADVOGADO), LUZIA APARECIDA MENEGHIN PERIGO - CPF: 854.012.501-34 (APELANTE), ANTONIO CESAR SONI (TERCEIRO INTERESSADO), ERVI GARBIN - CPF: 904.771.708-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de reintegração de posse. Imóvel rural. Posse qualificada comprovada. Esbulho configurado por notificação extrajudicial não atendida. Oposição formal. Usucapião arguida em defesa. Ausência de posse mansa e pacífica. Recurso adesivo interposto nas contrarrazões. Inadmissibilidade. Recurso principal desprovido. Recurso adesivo não conhecido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reintegração de posse para determinar a restituição de imóvel rural denominado “Sítio Jequitibá”, afastando indenizações e multa, com condenação dos réus em custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a comprovação da posse anterior e do esbulho; (ii) aferir a validade da posse exercida pelos apelantes; (iii) analisar a alegação de usucapião como matéria de defesa; iv examinar a admissibilidade de recurso adesivo interposto nas contrarrazões.

III. Razões de decidir

3. O recurso adesivo deve ser interposto de forma autônoma às contrarrazões, sendo vedada sua unificação em uma mesma peça de resposta, por violação ao disposto nos artigos 997, §2º e 1010, ambos do Código de Processo Civil.

4. A tutela possessória exige a demonstração da posse anterior, do esbulho, da data do evento e da perda da posse, sendo irrelevante, ab initio, a discussão dominial.

5. No caso, a posse está configurada por meio de documentos contínuos de vinculação ao imóvel, pagamento de tributos e pela atuação de preposto responsável pela vigilância e conservação da área, suficientes para evidenciar o poder fático sobre a coisa.

6. A ocorrência de esbulho evidencia-se pela ocupação indevida e pela resistência à desocupação após notificações extrajudiciais, caracterizando a perda da posse.

7. A alegação de posse pelos apelantes, fundada em instrumento de permuta, não se mostra suficiente para afastar a posse anteriormente comprovada, sobretudo diante da imprecisão quanto aos limites da área.

8. A existência de sobreposição ou dúvida quanto à delimitação territorial não afasta a proteção possessória, porquanto eventual discussão dominial deve ser resolvida em via própria.

9. A oposição formal ao exercício da posse afasta os requisitos da usucapião, especialmente a continuidade e a ausência de contestação.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação desprovido. Recurso adesivo não conhecido.

Tese firmada
:

“1. A posse se comprova por atos concretos de exercício fático sobre o bem, ainda que não haja ocupação permanente. 2. A oposição formal ao exercício da posse impede o reconhecimento da usucapião alegada em defesa.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 561; CPC, art. 997, §2º; CC, art. 1.196; CC, art. 1.238.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Apelação Cível nº 1012103-86.2018.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 28/04/2021, publicado no DJE em 29/04/2021; TJMT, Apelação Cível nº 0001116-17.2016.8.11.0093, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 03/12/2025, publicado no DJE em 05/12/2025; TJMT, Apelação Cível nº 1057864-72.2020.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 14/10/2025, publicado no DJE em 17/10/2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOSÉ PÉRIGO e LUZIA APARECIDA MENEGHIN PÉRIGO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização por Danos Materiais e Morais (Processo nº 0000579-27.2016.8.11.0091), ajuizada por VALDECI DOMINGUES DA SILVA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a reintegração de posse do imóvel rural denominado “Sítio Jequitibá”, correspondente ao Lote 193 da Gleba Itu, em favor do autor, indeferindo os pedidos de indenização por danos materiais e morais, afastando a aplicação de multa por descumprimento de ordem judicial e condenando os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. id. nº 354591901).

Nas razões recursais, os apelantes afirmam, em síntese, que a sentença recorrida incorreu em error in judicando ao reconhecer o direito possessório do autor com fundamento preponderante em elementos de domínio, notadamente contrato particular de aquisição e documentos fiscais, em detrimento da análise da posse fática, em afronta aos arts. 561 do CPC e 1.210, §2º, do Código Civil. Aduzem que a ação possessória exige a comprovação do exercício efetivo da posse anterior, o que não teria sido demonstrado pelo autor, que reside em outro Estado e jamais exerceu poderes inerentes à posse sobre o imóvel.

Prosseguem argumentando que, ao contrário, restou amplamente comprovado nos autos que exercem posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre a área desde o ano de 2009, mediante aquisição por instrumento de permuta, tendo desenvolvido atividade produtiva no imóvel, com exploração econômica, regularidade ambiental e cumprimento da função social da propriedade, conforme demonstrado por documentos como CAR, ITR e prova testemunhal colhida em juízo.

Acrescentam que a sentença desconsiderou a robusta prova oral produzida, a qual teria confirmado o exercício da posse pelos apelantes e a ausência de atuação possessória do autor, bem como afirmam que a figura de suposto preposto indicada pelo recorrido não foi comprovada de forma idônea, sendo desconhecida pela comunidade local.

Argumentam, também, que o próprio juízo de origem reconheceu a existência de confusão fática quanto aos limites do imóvel, circunstância que afastaria a possibilidade de deferimento da tutela possessória, por exigir delimitação precisa da área supostamente esbulhada. Nesse contexto, defendem que a via adequada para resolução da controvérsia seria ação demarcatória, e não possessória, diante da sobreposição de áreas e incerteza quanto aos limites.

Apontam, ainda, a existência de vício material na sentença, ao determinar a reintegração de lote diverso daquele indicado na inicial, o que comprometeria a identificação do objeto litigioso e a própria exequibilidade do comando judicial.

Por fim, asseveram que a decisão recorrida afronta a função social da posse e da propriedade, ao privilegiar a titularidade formal em detrimento da posse-trabalho exercida pelos apelantes, além de divergir da jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Ao final, requerem o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedente o pedido de reintegração de posse, ou, subsidiariamente, a anulação do decisum para reabertura da instrução e adequada delimitação da área litigiosa (cf. id. nº 354591902).

Em contrarrazões, a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso (cf. id. n° 354591904). Além disso, no próprio bojo da referida peça, apresentou recurso adesivo pleiteando a reforma da sentença quanto ao afastamento da multa por descumprimento judicial.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia central do presente recurso cinge-se em definir quem detém a melhor posse sobre o imóvel rural denominado Sítio Jequitibá, correspondente ao Lote 193 da Gleba Itu, bem como a verificação da ocorrência de esbulho possessório, a viabilidade de reconhecimento da usucapião como matéria de oposição e a aferição de eventuais perdas e danos, danos morais e multas cominatórias decorrentes do conflito agrário.

Inicialmente, antes de adentrar a matéria de fundo, impõe-se o não conhecimento do recurso de apelação adesivo interposto por VALDECI DOMINGUES DA SILVA.

Compulsando os autos, verifica-se que o pleito adesivo foi formulado no bojo das próprias contrarrazões à apelação principal (cf. id. n° 354591904), em inobservância à formalidade exigida.

Conforme entendimento consolidado deste Tribunal, “Impõe-se o não conhecimento o Recurso Adesivo interposto na mesma peça das contrarrazões" (art. 997, § 2º, do CPC).” (TJ-MT 10121038620188110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 28/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2021)

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO MONITÓRIA – RECURSO ADESIVO INTERPOSTO NA MESMA PEÇA DAS CONTRARRRAZÕES – IMPOSSIBILIDADE – ART. 997, §2º, DO CPC – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO AUTOR – BENEFÍCIO REVOGADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO E RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.

1 - O recurso adesivo deve ser interposto de forma autônoma às contrarrazões, sendo vedado sua unificação em uma mesma peça de resposta, por violação ao disposto nos artigos 997, §2º e 1010, ambos Código de Processo Civil.

2 – A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – relatora Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho - N.U 1027389-65.2022.8.11.0041 - Julgado em 05/12/2024 - Publicado no DJE 05/12/2024)

Diante da inadequação formal, o apelo adesivo não supera o juízo de admissibilidade.

Passo, portanto, à análise do recurso principal.

A ação de reintegração de posse constitui instrumento processual destinado à tutela daquele que foi despojado injustamente da posse, exigindo, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, a demonstração da posse anterior, da ocorrência do esbulho, da data em que este se deu e da consequente perda da posse.

A posse, segundo a teoria objetiva adotada pelo ordenamento jurídico pátrio, traduz-se na exteriorização de poderes inerentes à propriedade, podendo ser exercida tanto de forma direta quanto indireta, sendo esta última caracterizada pela prática de atos de administração, vigilância e conservação do bem, ainda que sem contato físico contínuo, desde que evidenciado o animus domini.

No caso concreto, o conjunto probatório revela, em análise sistemática, a existência de posse anterior qualificada por parte do autor/apelado sobre a área de 26,66 hectares, cuja origem remonta ao Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra firmado no ano de 2000 (cf. id. n° 354591478, p. 12), sendo corroborada por elementos objetivos e contínuos de vinculação ao imóvel, como os Certificados de Cadastro de Imóvel Rural emitidos desde 2003 (cf. id. n° 354591478, p. 9) e os comprovantes de recolhimento do Imposto Territorial Rural (cf. id. n° 354591478, p. 49).

A par disso, a narrativa inicial, amparada por documentos, indica que a área era mantida sob vigilância de preposto conhecido como “Valdir Mateiro”, sendo que, após o desaparecimento deste, o autor constatou a ocupação indevida por terceiros, ora apelantes, fato documentado por notificações extrajudiciais expedidas a partir de 2015 (cf. id. nº 354591478, p. 20) e por boletins de ocorrência que registram a usurpação da área (cf. id. nº 354591478, p. 15).

Esses elementos permitem, em juízo de verossimilhança, identificar não apenas a posse anterior, mas também a configuração do esbulho, caracterizado pela resistência à desocupação após ciência inequívoca da oposição do possuidor, consolidando-se a perda da posse a partir da recusa em atender às notificações extrajudiciais.

De outro lado, a prova apresentada pelo apelante, consistente em Instrumento Particular de Permuta datado de 2009 (cf. id. nº 354591902, p. 105), referente a área de 75,02 hectares, não se mostra, neste momento, suficiente para afastar a posse anteriormente demonstrada, sobretudo porque não há delimitação precisa que permita afirmar, com segurança, que a área objeto da permuta abrange integralmente o Lote 193.

Ao contrário, os elementos técnicos constantes dos autos indicam a existência de sobreposição de áreas e imprecisão nos limites geográficos, o que impede o reconhecimento inequívoco da posse exclusiva e qualificada sobre a fração específica objeto da lide.

Nesse contexto, a alegação de posse apta à usucapião também não se sustenta, ao menos em análise preliminar, uma vez que a oposição formalizada por meio de notificações extrajudiciais desde 2015 afasta o requisito da posse mansa, pacífica e ininterrupta, indispensável à configuração da prescrição aquisitiva.

Dessa forma, os elementos constantes dos autos, considerados em conjunto, evidenciam o preenchimento dos requisitos legais para a tutela possessória, notadamente a posse anterior e a ocorrência de esbulho, não sendo, por ora, infirmados pela prova produzida pela parte adversa.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE COMPROVADA. ESBULHO RECONHECIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso – Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente Ação de Reintegração de Posse, com condenação da autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

2. Fato relevante – A apelante afirma que detinha posse legítima e contínua de área rural de aproximadamente 650 hectares da Fazenda Formoso, exercida por meio de vigilância, exploração econômica, abertura de divisas e contratação de caseiro. Alega que, em 2016, grupo de sem-terra invadiu a área, configurando esbulho.

3. A decisão recorrida – Sentença de improcedência, sob fundamento de ausência de posse atual pela autora à época do esbulho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a autora comprovou o exercício da posse sobre o imóvel e a ocorrência de esbulho em 2016, a justificar a reintegração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 561 do CPC exige do autor a demonstração da posse, do esbulho, da data do evento e da perda da posse.

A prova testemunhal produzida foi firme e harmônica quanto à posse exercida pela autora de forma direta e indireta, por meio de vigilância, extração florestal, manutenção de divisas e presença de caseiro.

Os depoimentos colhidos em audiência indicam que a empresa mantinha o controle da área até a invasão, ocorrida entre agosto e setembro de 2016, por grupo organizado de sem-terra.

Os elementos probatórios demonstram de forma suficiente os requisitos legais para reintegração da posse, não havendo controvérsia relevante suscitada pelos réus, que permaneceram revéis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reformar a sentença, julgando procedente a Ação de Reintegração de Posse e determinando a expedição de mandado de reintegração em favor da autora sobre a área descrita na inicial. Inversão do ônus sucumbencial e fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento: “1. Para a procedência da ação de reintegração de posse, é suficiente a demonstração da posse anterior e do esbulho, conforme o art. 561 do CPC. 2. A prova testemunhal harmônica e coerente é apta a comprovar a posse exercida diretamente ou por intermédio de prepostos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 561. Jurisprudência relevante citada: não consta.”

(TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - N.U 0001116-17.2016.8.11.0093 -Julgado em 03/12/2025 -Publicado no DJE 05/12/2025)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. LEGITIMIDADE ATIVA. INTERESSE DE AGIR. POSSE INJUSTA. USUCAPIÃO ALEGADA EM DEFESA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por ocupante de imóvel contra sentença proferida em ação reivindicatória, que julgou procedente o pedido de imissão de posse formulado pela proprietária registral, fixando prazo de 15 dias para desocupação voluntária, sob pena de expedição de mandado, com reforço policial, e condenação em custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões principais em discussão:

(i) saber se a inicial é inepta por falta de individualização do pedido; (ii) saber se a autora é parte legítima para propor a ação; (iii) saber se está presente o interesse de agir; (iv) saber se a posse exercida pelo apelante preenche os requisitos da usucapião extraordinária, alegada como matéria de defesa;

III. Razões de decidir

3. A petição inicial atende aos requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, expondo com clareza a causa de pedir e o pedido, sem prejuízo ao direito de defesa.

4. A titularidade registral do imóvel pela autora, comprovada por matrícula, confere-lhe legitimidade ativa nos termos do art. 1.245 do CC e art. 17 do CPC.

5. A demonstração da posse injusta pelo réu configura interesse de agir, tendo em vista a utilidade e necessidade da tutela jurisdicional.

6. A posse do réu, embora duradoura, não se mostra mansa, pacífica e com animus domini, requisitos indispensáveis para a aquisição por usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do CC.

7. A autora demonstrou oposição à posse mediante ação anterior de reintegração e pagamento de encargos do imóvel, revelando ausência de posse com qualidade de dono por parte do réu.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A matrícula do imóvel confere legitimidade ativa para a propositura da ação reivindicatória, nos termos da teoria da asserção.

2. A oposição da proprietária ao exercício da posse descaracteriza a mansa e pacífica detenção, inviabilizando o reconhecimento da usucapião alegada em defesa.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - relator Des. Sebastiao Barbosa Farias - N.U 1057864-72.2020.8.11.0041 - Julgado em 14/10/2025 - Publicado no DJE 17/10/2025)

Ante o exposto:

1) NÃO CONHEÇO do recurso de apelação adesivo interposto por VALDECI DOMINGUES DA SILVA;

2) Conheço, porém, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por JOSE PERIGO e LUZIA APARECIDA MENEGHIN PERIGO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026